Tribunal: TJPA
Processo: 0800308-70.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-03-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0800308-70.2022.8.14.0000

PACIENTE: MEIRE ABREU DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: VARA CRIMINAL DE REDENÇÃO

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0800308-70.2022.8.14.0000

IMPETRANTE: CARLOS EDUARDO GODOY PERES.

PACIENTE: MEIRE ABREU DA SILVA.

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE REDENÇÃO.

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FERREIRA DAS NEVES.

RELATOR: DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
.
CRIME PREVISTO NO ARTIGO
121, § 2°, INCISOS I E IV, DO CPB EM DESFAVOR DA VÍTIMA WALAS BARBOSA DA SILVA, E O CRIME DO ARTIGO 121, § 2°, INCISO V C/C O ARTIGO 14INCISO II, EM DESFAVOR DE MARICLÉIA ALVES LIMA, NA FORMA DO ARTIGO 69, TODOS DO CPB
. ALEGAÇÃO DE
FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO QUE MANTEVE A CUSTÓDIA EXTREMA, ALIADA AO ARGUMENTO DE CARÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA PRISÃO. IMPROCEDÊNCIA.
DECISÃO FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL E APLICAÇÃO DA LEI PENAL, SOMADA AINDA À GRAVIDADE DO CRIME E AO
MODUS OPERANDI
EMPREGADO NO DELITO. INVIÁVEL A IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO, TENDO EM VISTA QUE ANTERIORMENTE AS MESMAS FORAM DESCUMPRIDAS
. A ALEGAÇÃO DE
AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE
DA PRISÃO É DESCABIDA, UMA VEZ QUE A COACTA FOI PRESA NO DIA 09/04/2008, SENDO CONCEDIDA LIBERDADE PROVISÓRIA EM 08/07/2009, QUANDO FORAM FIXADAS MEDIDAS CAUTELARES, DENTRE ELAS, NÃO MUDAR DE DOMICÍLIO SEM PRÉVIO AVISO AO JUÍZO E NÃO SE AUSENTAR DA COMARCA EM QUE RESIDE SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL POR MAIS DE 08 (OITO) DIAS, TODAVIA, A PACIENTE DESCUMPRIU TAIS MEDIDAS, MUDANDO-SE PARA A ESPANHA, RAZÃO PELA QUAL FOI NOVAMENTE DECRETADA SUA PRISÃO, VINDA A SER PRESA NO DIA 03/10/2019, EM MADRI.
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. INSUFICIÊNCIA.
INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1. São improcedentes as alegações de carência de fundamentação na decisão que manteve a custódia extrema, bem como de ausência dos requisitos autorizadores da prisão. Segundo a decisão guerreada, a custódia cautelar da paciente se faz necessária pelo
modus operandi
perpetrado no delito, fato este que justifica a necessidade da prisão preventiva para à garantia da ordem pública, aplicação da lei penal e conveniência da instrução criminal, tendo em vista a gravidade em concreto dos crimes de homicídio e tentativa de homicídio;

2. Não merece prosperar a arguição de falta de contemporaneidade entre a conduta delituosa, praticada no ano de 2008 e a prisão da paciente, visto que a mesma foi presa no dia 09/04/2008, sendo concedida liberdade provisória em 08/07/2009, uma vez que foram fixadas medidas cautelares, dentre elas, não mudar de domicílio sem prévio aviso ao juízo e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial por mais de 08 (oito) dias. Todavia, a paciente descumpriu as medidas impostas, mudando-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vinda a ser presa no dia 03/10/2019, em Madri, capital do país supramencionado anteriormente;

3. São inaplicáveis medidas cautelares alternativas quando a segregação se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando que providências diversas não seriam suficientes para garantir a ordem pública, até mesmo porque a paciente descumpriu as medidas impostas anteriormente, mudando-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vinda a ser presa no dia 03/10/2019, na Espanha;

4. As qualidades pessoais da paciente são irrelevantes conforme disposto no enunciado sumular nº 08 do TJPA;

5. Ordem conhecida e denegada. Decisão unânime.

A C O R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador José Roberto Bezerra Pinheiro Maia Junior.

Belém. (PA), 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de MEIRE ABREU DA SILVA, acusada da prática dos crimes previstos no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 121, § 2º, inciso V, c/c artigo 69, todos do CPB, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Criminal da Comarca de Redenção.

A paciente foi presa no dia 09/04/2008, sendo concedida liberdade provisória em 08/07/2009, fixando-se medidas cautelares, dentre elas, não mudar de domicílio sem prévio aviso ao juízo e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial por mais de 08 (oito) dias. Descumprindo as medidas cautelares impostas, a acusada mudou-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vindo a ser presa no dia 03/10/2019, no país anteriormente citado.

O impetrante alega que a coacta está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, afirmando, em suma: a) falta de fundamentação idônea e justa causa da decisão que indeferiu o pedido de revogação da prisão preventiva; b) ausência dos requisitos necessários para a manutenção da segregação cautelar e de contemporaneidade do decreto prisional; c) qualidades pessoais favoráveis; d) suficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Por esses motivos, requereu a concessão da Ordem para revogar a custódia da coacta e, alternativamente, para substituí-la por medidas cautelares previstas no artigo 319 do CPP.

A medida liminar requerida foi indeferida, as informações foram prestadas, acostadas aos autos (Doc. Id. nº 8004791 - páginas 1 e 2) e
o Ministério Público
opinou pelo conhecimento e denegação da ordem (Doc. Id. nº 8059702 - páginas 1 a 10).

É o relatório.

VOTO

Depreende-se dos autos que, no dia 12/01/2008, entre 22H15 e 22H45, na Rua Barbosa 388, bairro Serrinha, município de Redenção, Estado do Pará, a paciente agindo em concurso com terceira pessoa não identificada, por motivo torpe (vingança), desferiu 01 (um) tiro à queima-roupa na região temporal (parte lateral da cabeça) de WALAS BARBOSA DA SILVA, enquanto seu comparsa, simultaneamente, desferiu um disparo no tórax da vítima.

A vítima caiu ao chão e, logo em seguida, foi atingida pelo terceiro disparo, também na cabeça, efetuado à queima-roupa pelo comparsa da acusada. Esses ferimentos, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente da morte da vítima. Ato contínuo a coacta, com o objetivo de assegurar sua impunidade, tentou eliminar a testemunha ocular do crime MARICLEIA ALVES LIMA que havia presenciado a execução de seu companheiro, desferindo contra ela três disparos, um no tórax e outro na cabeça, e um terceiro que atingiu a porta do quarto para onde MARICLEIA correu após ser alvejada.

O projétil que atingiu o tórax transfixou. O da cabeça atingiu a vítima de raspão, em razão do que sobreviveu e conseguindo travar luta corporal com a acusada. Durante a luta corporal, a acusada acionou o gatilho da arma, por diversas vezes, sem êxito, pois já não havia mais munição, porque antes de ter atingido MARICLEIA, a acusada havia efetuado dois disparos, um em direção ao teto e outro em direção a parede da cozinha. Ao mesmo tempo em que a acusada tentava assassinar MARICLÉIA, seu comparsa, com o mesmo objetivo de assegurar a impunidade em relação ao homicídio anterior, tentou eliminar a testemunha HODEGE ALVES LIMA, irmão de MARICLÉIA. que estava deitado numa rede na varanda da casa, bem próximo à porta da sala, desferindo contra ele quatro disparos: três no braço direito e um no tórax. O projétil que atingiu o tórax ficou alojado no pulmão, sendo retirado posteriormente.

DA FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E JUSTA CAUSA DA DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA, ASSIM COMO AUSÊNCIA DOS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR

Verificando os autos, denota-se que, a autoridade inquinada coatora, fundamentou a decisão que a defesa se insurge por subsistirem os requisitos autorizadores.

Restou configurado a presença do
fumus comissi delicti
pelas provas colhidas nos autos. A necessidade da prisão cautelar da paciente encontra-se devidamente fundamentada em dados concretos extraídos dos autos, os quais evidenciam que a liberdade da coacta acarretaria risco à ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, notadamente se considerada a periculosidade da paciente, evidenciada pela gravidade concreta do crime e suas circunstâncias. Deveras, trata-se de homicídio e tentativa de homicídio, cometido pela coacta, além do descumprimento das medidas cautelares aplicadas durante a concessão de liberdade provisória.

Estão preenchidos os requisitos do artigo 312 do CPP para garantir à ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal, em razão da gravidade do crime imputado a paciente, conforme se lê da decisão
in verbis
:

[...]Procedida a oitiva da autuada e colhida a manifestação das partes, não há alteração das circunstâncias fáticas ou jurídicas que importem na modificação das decisões anteriores que decretaram e mantiveram a prisão preventiva da acusada, as quais devem ser mantidas por seus fundamentos, diante da gravidade concreta da conduta narrada na denúncia e descrita na

sentença de pronúncia (ID 28722691), não se mostrando proporcionais e suficientes aplicação de medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319, do CPP, destacando-se os fundamentos conditos na decisão do ID 25184547 que permanecem presentes:

A(s) acusada(s), foi(ram) presa(s) no dia 09.04.2008, sendo concedida liberdade provisória na data de 08.07.2009, fixando-se medidas cautelares, dentre elas, não mudar de domicílio sem prévio aviso ao juízo e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial por mais de 08 (oito) dias. Descumprindo as medidas cautelares impostas, a acusada mudou-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vindo a ser presa na data de 03/10/2019, na Espanha.

Como se vê, é fato inconteste que a acusada, ciente da acusação que paira contra si, deixou o

país, sem autorização judicial e/ou comunicação ao Juízo, tanto que foi presa na Espanha, estando pendente o processo de extradição, sendo necessária, portanto, a custódia cautelar para assegurar a aplicação da lei penal e garantir da instrução criminal.[...]

Assim, ao contrário do que tenta fazer crer o impetrante, a decisão ora hostilizadas não acarreta constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão da paciente, especialmente, para ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

DA CONTEMPORANEIDADE DO DECRETO PRISIONAL

Apesar do fato que deu origem à investigação ter ocorrido no ano de 2008, a acusada foi presa no dia 09/04/2008, sendo concedida liberdade provisória em 08/07/2009, uma vez que foram fixadas medidas cautelares, dentre elas, não mudar de domicílio sem prévio aviso ao juízo e não se ausentar da comarca em que reside sem autorização judicial por mais de 08 (oito) dias. Todavia, a paciente descumpriu as medidas impostas, mudando-se para a Espanha, evadindo-se do país, razão pela qual foi novamente decretada sua prisão, vinda a ser presa no dia 03/10/2019, em Madri, capital do país supramencionado anteriormente.

Por tais circunstâncias em que foi praticado o crime, deve ser mantida a prisão preventiva, diante do
modus operandi
empregado no delito, sendo temeroso colocar a paciente em liberdade, considerando até mesmo a possibilidade de descumprimento de medidas cautelares, visto que as mesmas anteriormente já teriam sido aplicadas e foram descumpridas, assim sendo, resta comprovada a presença dos requisitos legais da custódia cautelar o que demonstra a imprescindibilidade da prisão.

Verificando a decisão ora combatida, denota-se que, o magistrado justificou que não há ausência de contemporaneidade, como exposto no
decisum
:

[...]Não há que se falar em ausência de contemporaneidade, posto que, o decreto prisional atende ao requisito da urgência, restando evidenciada a sua contemporaneidade pelo descumprimento das medidas cautelares diversas da prisão impostas quando da concessão da liberdade provisória e a fuga da acusada do distrito da culpa para o exterior onde foi localizada encontrando-se presa, tendo sido autorizada sua extradição pelo país estrangeiro, bem como, a custódia preventiva encontra-se devidamente fundamentada em razão da gravidade concreta da conduta. No mesmo sentido, independente das razões que levaram o Sr. CARTEGIANE LOUREIROSALLES a peticionar nos autos, as informações trazidas foram relevantes no sentido de localizara acusada, que, como exaustivamente mencionado, mudou-se do país sem autorização e/ou comunicação ao Juízo, ficando ausente por período suficiente para constituir família, sendo inconteste o descumprimento das medidas cautelares impostas, mesmo ciente das acusações que pairam sobre si, estando prestes a obter cidadania espanhola à época de sua prisão, o que, aliado a gravidade concreta da conduta, demonstra cabalmente a necessidade da segregação cautelar. Ademais, a intervenção do Sr. CARTEGIANE como amicus curiae no feito foi indeferida, e as questões atribuídas por ele à acusada, relativas a eventuais maus-tratos ao filho menor, está sendo dirimidas junto à Justiça Espanhola, e não nos presentes autos. Note-se, que a prisão da acusada foi novamente decretada em razão da conduta perpetrada pela própria acusada, de evadir-se do país, o que restou cabalmente provado em razão, inclusive, da sua prisão, que se deu em Madrid/Espanha, e a juntada de documentos pela defesa indicando endereço naquele País, bem como, em razão da gravidade da conduta, sendo necessária segregação provisória a fim de garantir a ordem pública, a conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da Lei Penal, vez que as medidas cautelares impostas anteriormente restaram infrutíferas, e não em razão de eventuais documentos juntados pelo Sr. CARTEGIANE, supostas provas ilícitas como alega a defesa.[...]

[...]Reforça-se que a contemporaneidade se refere ao descumprimento das medidas cautelares, diante da evasão da acusada do país, o que restou cabalmente provado em razão, inclusive, da sua prisão ocorrida em Madrid/Espanha sendo inconteste o descumprimento das medidas cautelares impostas, de modo que o comparecimento período em juízo fora frustrado pela acusada e não se mostra mostraram suficientes para vinculação ao distrito da culpa, tendo informado endereço no Brasil no qual não reside desde a fuga, vulnerando a instrução processual a ser realizada em plenário e eventual aplicação da lei penal, as quais devem ser garantidas.[...]

DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES PREVISTAS NO ARTIGO 319 DO CPP E DAS QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS

Nenhuma das medidas cautelares diversas da prisão se revela suficiente e adequada ao caso em exame, em virtude do exposto, sendo o acautelamento da paciente necessário para garantir a ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal.

No que diz respeito às qualidades pessoais da paciente elencada no
writ
, verifica-se que as mesmas não são suficientes para lhes garantir o direito de responder ao processo em liberdade, ante o disposto no Enunciado Sumular nº 08 do TJ/PA.

Ante o exposto, acompanho o parecer ministerial, conheço o
Habeas Corpus
e voto pela denegação da ordem, tudo nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de março de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 22/03/2022